Tribunal: TJDFT
Processo: 0732847-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. “QUANTUM”. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Tratam os autos, originariamente, de ação de alimentos proposta pela filha em face de seu genitor, em que o d. Juízo monocrático fixou alimentos provisórios no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.

2. O genitor agravante anexou aos autos Carteira de Trabalho e extratos bancários indiciando que a sua renda mensal não alcança o valor mencionado na petição inicial, mas apenas valor em torno daquele correspondente ao salário-mínimo - R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) - mostrando-se plausível, em cognição restrita, a redução dos alimentos provisórios para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.

3. O valor fixado em sede provisória não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal, quando se poderá analisar, com a profundidade necessária, o binômio necessidade X possibilidade. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.